Tribunal: CARF
Processo: 11020.905250/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.905250/2017-72
ACÓRDÃO
1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOPOLO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
LUCRO NO EXTERIOR. RECONHECIMENTO POR PESSOA JURÍDICA
DOMICILIADA NO BRASIL.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital de auferidos por filiais e
sucursais no exterior a serem computados na determinação do lucro real e
da base de cálculo de CSLL por controladora no Brasil serão considerados
pelos seus valores antes de descontado o tributo pago no país de origem.
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. RECOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA
COLIGADA.
A dedução de imposto de renda retido por pessoa jurídica coligada da
beneficiária dos rendimentos depende de comprovação do efetivo
recolhimento do imposto.
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. RECEITA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EFETUADA DIRETAMENTE.
Pode ser compensado, com o imposto de renda devido no Brasil, o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante dos
serviços prestados diretamente pela contribuinte, desde que tais receitas
estejam computadas no seu resultado tributável, até o limite do imposto
de renda incidente no Brasil sobre referidas receitas de prestação de
serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Nilton Costa Simoes, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
O presente processo administrativo foi formalizado através de manifestação de
inconformidade (fls. 26 a 93) com o contido em despacho decisório (fl. 109) por meio da qual a
recorrente requereu compensar o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012
com débitos de tributos federais, havendo a administração tributária reconhecido parcialmente os
créditos e homologado as compensações até o limite do que fora reconhecido.
Os presentes autos já foram previamente apreciados pelo Conselheiro Fredy José
Gomes de Albuquerque o qual, através da Resolução CARF n° 1201-000.758 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (FL. 6.222 a 6.234)), relatou os atos administrativos
do presente processo. Assim, em face da completude daquele relatório, pedimos vênia para o
transcrevê-lo abaixo, conformando-o em nosso.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade por meio da qual o
contribuinte requesta compensar o crédito de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2012 com débitos de tributos federais, havendo a administração
tributária reconhecido parcialmente os créditos e homologado as compensações
até o limite do que fora reconhecido.
Em relação à formação do respectivo saldo negativo, o despacho decisório original
deixou de confirmar o crédito pleiteado (i) de tributo pago no exterior, sob
diversos fundamentos relacionados ao alegado descumprimento de requisitos
legais para a comprovação de recolhimentos havidos em países e referíveis às
companhias controladas e coligadas da recorrente (LOMA HERMOSA, METALPAR,
MARCOPOLO SOUTH AFRICA, MARCOPOLO AUS AUSTRALIA, ILMOT URUGUAI,
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
3
SUPERPOLO COLOMBIA, POLOMEX MEXICO), e (ii) estimativas compensadas não
confirmadas.
Em razão da apresentação de manifestação de inconformidade do contribuinte, a
DRJ reconheceu os créditos adicionais de R$ 3.934.703,40, que se referem às
estimativas compensadas, porquanto as mesmas serem objeto de processos
administrativos diversos, os quais se encontravam em tramitação administrativa e
que gerariam cobranças próprias. Sobre os mesmos, inexiste questionamento
recursal.
No tocante aos demais créditos, a DRJ manteve sua denegação, em acórdão assim
ementado:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes à contribuição devida por estimativa/balancete
de suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
antecipações na apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR Na apuração do IRPJ é
compensável o imposto pago no exterior sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, desde que
atendidos os seguintes requisitos legais: (i) adição à base de cálculo do
lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii) observância do
limite da contribuição incidente no Brasil na compensação do imposto sobre
os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii) comprovação do
recolhimento, com tradução juramentada, em documento reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que o imposto for devido, ficando dispensado tal reconhecimento
quando restar comprovado que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado; (iv)
o reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira
pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos
Públicos Estrangeiros.
IMPOSTO RETIDO NO EXTERIOR. RECEITA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EFETUADA DIRETAMENTE.
Pode ser compensado, com o imposto de renda devido no Brasil, o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante dos
serviços prestados diretamente pela contribuinte, desde que tais receitas
estejam computadas no seu resultado tributável, até o limite do imposto de
renda incidente no Brasil sobre referidas receitas de prestação de serviços.
IMPOSTO RETIDO. RECOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA COLIGADA.
A dedução de imposto de renda retido por pessoa jurídica coligada da
beneficiária dos rendimentos depende de comprovação do efetivo
recolhimento do imposto.
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
4

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em suma, a instância de piso entendeu que o contribuinte não afastou as razões
que levaram a administração tributária a negar uma parte de créditos havidos em
decorrência de recolhimento de tributos no exterior, por descumprimento dos
requisitos legais que demonstrem eficientemente o pagamento e por alegada
ausência de adição do lucro havido no exterior.
Tais matérias serão analiticamente abordadas no voto desta Relatoria,
juntamente com a irresignação recursal do contribuinte, que requesta a reforma
da decisão denegatória, notadamente porque:
Teria demonstrado a existência de créditos por recolhimento de IRPJ no exterior
para a formação do saldo negativo de IRPJ, havendo apresentado os documentos
necessários a tal comprovação;
Buscando afastar os argumentos formais indicados no despacho decisório,
providenciou a tradução dos documentos e comprovantes de pagamentos, com
participação do Consulado da Embaixada Brasileira nos países onde foram pagos
os impostos e/ou apresentou a documentação via apostila (conforme estabelece
a Convenção de Haia), bem como providenciou a comprovação dos demais
documentos mencionados no despacho decisório;
Esforçou-se para juntar aos autos parecer analítico da consultoria Ernst & Young
(EY), que confirmou a regularidade dos documentos e indicou os procedimentos
adotados pela recorrente que tornam legítimos os créditos;
Comprovou todos os recolhimentos realizados no exterior, empresa a empresa,
valor a valor, além de haver colacionado aos autos os documentos contábeis e
fiscais no Brasil e no exterior, para fins de demonstração da liquidez e certeza dos
créditos vindicados;
Os elementos de prova foram desconsiderados pela administração tributária e
pela própria DRJ, entendendo a recorrente que o princípio da verdade material
deve ser privilegiado em face das questões formais que impediram o
reconhecimento total dos créditos.
No voto da citada Resolução, o relator entendeu que o recurso voluntário era
admissível e que a controvérsia se restringia ao aproveitamento de créditos de imposto de renda
pagos no exterior por controladas e coligadas da empresa recorrente. Reconheceu que já havia
sido deferida parte dos créditos pela decisão anterior, mas que permaneciam pendentes valores
relevantes glosados pela fiscalização. A recorrente havia apresentado documentação, inclusive
com traduções juramentadas e apostilas segundo a Convenção de Haia, além de parecer da Ernst
& Young confirmando a regularidade dos recolhimentos e a legitimidade dos créditos.
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
5
O julgador afastou as alegações formais da autoridade fiscal, considerando
demonstrada a realização dos pagamentos no exterior e a adequação dos documentos, mas
entendeu necessário aprofundar a verificação mediante diligência. Afirmou que a verdade
material deve prevalecer sobre formalismos e que não se deve desconsiderar documentos
regularmente emitidos e reconhecidos nos países de origem. Destacou também que não se pode
admitir enriquecimento sem causa por parte do fisco, visto que os lucros obtidos no exterior
foram devidamente tributados no Brasil.
Para fundamentar sua decisão, citou a Lei no 9.249/95 (que exige a adição ao lucro
real dos lucros auferidos no exterior), a Instrução Normativa RFB no 213/2002 (regras sobre
aproveitamento proporcional de tributos pagos por controladas e coligadas), o art. 74 da Lei no
9.430/94, alterado pela Lei no 10.637/2002 (sobre compensação de tributos), bem como o art. 156
e o art. 170 do CTN (extinção do crédito tributário por compensação). Citou ainda doutrina de
Celso Antônio Bandeira de Mello para ressaltar a busca da verdade material no processo
administrativo.
Diante disso, votou pela conversão do julgamento em diligência, determinando que
a recorrente fosse intimada a apresentar, em 30 dias, comprovações analíticas da
proporcionalidade dos créditos aproveitados conforme a participação societária, da retenção de
impostos por terceiros no exterior e da correta compensação de valores residuais da CSLL. Após, a
autoridade de origem deveria emitir parecer conclusivo e dar ciência à recorrente, assegurando-
lhe prazo para contrarrazões antes do retorno dos autos ao CARF para novo julgamento.
Após a realização da diligência, a autoridade administrativa tributária elaborou o
despacho EQUAD/RS no 653, de 02 de abril de 2025 (fls. 7.623 a 7.636) no qual apurou e concluiu
o que segue.
1. Apurações Realizadas (Diligência)
Inicia informando que o despacho EQUAD/RS no 653 teve como base Despacho no
645 do processo no 11020.905249/2017-48, onde foi tratado PER DCOMP IRPJ SNeg 2012.
No Despacho no 645 do processo no 11020.905249/2017-48, a autoridade fiscal
analisou os pedidos de compensação (PER e DCOMP) e focou a análise nos valores após o Acórdão
da Delegacia de Julgamento (DRJ).
Para a apuração, foram emitidas intimações solicitando a apresentação de
documentos contábeis específicos.
i.
Intimações de Documentos (Conta Razão): Em 24 de maio de 2024, foi
emitida Intimação solicitando à contribuinte a apresentação da Conta Razão
Contábil de Receita de Prestação de Serviços no Exterior, na Índia, para os
anos 2011 e 2012. Também foram solicitadas Contas Razão para crédito
(Bancos ou outra) e registro de IRRF a recuperar, relacionados a esses
serviços.
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
6
ii.
Análise de Lucros e Serviços no Exterior: A base de análise envolveu Lucros
(referentes a Loma Hermosa Arg, Metalpar Arg, Ilmot Uruguai Hold, Masa
África do Sul, Henegas Colômbia, Polomex México, Marcopolo Austrália) e
Serviços (TMML Índia e Polomex México).
iii.
Análise Detalhada dos Impostos Pagos/Retidos: Foram analisados os
pagamentos e compensações de Imposto de Renda e CSLL no exterior,
verificando a consolidação de lucros, conforme a legislação (Art. 10, §6o da
IN SRF no 213/02).
A autoridade fiscal informa que focou sua análise a partir dos indeferimentos
proferidos pelo acórdão da DRJ, conforme tabela abaixo:

2. Conclusões da Autoridade Fiscal
A Diligência confirmou, em parte, o crédito de imposto pago no exterior. O crédito
final de Saldo Negativo de CSLL 2012 confirmado foi de R$ 5.375.260,24, conforme tabela abaixo:

Assim detalhou os indeferimentos:
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
7

As razões dos indeferimentos foram as seguintes:
 Serviços India
13. Após análise dos documentos apresentados é possível confirmar R$
231.762,79 - 17.679,32 referente Chalan 12778(duplicado em relação ao IRPJ
2011) = R$ 214.083,47 x 0,94 = R$ 201.238,46 referente IRRF Índia, ano 2012.
14. Referente ano de 2012 o valor pendente (taxa de educação inserida dentro do
imposto) refere-se a parte de IRRF já deferido em Despacho Decisório, devendo
ser considerado como integrante do valor retido no ano de 2012 no valor de R$
50.328,09.
 Metalpar Argentina
25. A consolidação foi registrada na contabilidade da controlada direta Loma
Hermosa no total de 5.023.947,34 como lucro, sendo 1% o valor de R$ 50.239,47.
26. O valor de R$ 50.239,47 será base para o IRPJ no valor de R$ 12.559,87 e CSLL
no valor de R$ 4.521,55.
27. O imposto pago pela Metalpar e lançado na DTP], conforme quadro do item
19 onde consta pagamentos, sendo possível confirmar crédito de IRPJ 2012 no
valor de R$ 12.559,87 e CSLL 2012 no valor de R$ 4.521,55. Não deferido R$
1.403,48
 Ilmot Uruguai
32. Com base na consolidação da Ilmot Uruguai 2012 e nos documentos da
Superpolo e Polomex, é possível confirmar crédito de IRPJ 2012 no valor de R$
2.841.298,75 e CSLL 2012 no valor de R$ 848.134,92, parte com correção em
31/12/2013. Não Deferido R$ 174.732,63.
 Masa África do Sul
38. Parte dos valores foram liquidados antes de 31 de dezembro de 2012 sendo
R$ 838.347,87 para o IRPJ e R$ 40.682,33 para a CSLL gerando saldo negativo
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
8
referente esse ano e parte dos valores foram liquidados no decorrer do ano 2013
sendo R$ 34.564,07 para o IRPJ e R$ 234.029,58 para a CSLL, devendo ser
corrigido a partir de 31 de dezembro de 2013. Não deferido R$ 39.536,38.
 Polomex México
44. Pagamentos confirmados, Lucros lançados na DIPJ e valor residual para fins de
CSLL passível de deferimento R$ 96.865,58 - 73.415,26 = 23.450,32 Polomex
México.
 Marcopolo Austrália
47. Conforme Acórdão da DRJ, fl. 3678, os valores lançados pela contribuinte não
foram reconhecidos, Marcopolo Austrália.
Entretanto, a manifestação de inconformidade louva-se no parecer EY
para afirmar que, dentre a miríade de documentos constantes do
processo. é possível identificar-se os pagamentos, sem, contudo,
indicar com precisão quais são esses documentos.
Note-se ainda que, embora tenha sido trazido à tributação o valor de
361.187.00 dólares australianos, o valor da receita correspondente
ao imposto de 2.381,00 não está incluído nesse total, o que impede
seu aproveitamento.
Diante do exposto. não há como reconhecer o valor pretendido.
Em face do relatório das conclusões proferidas em sede de diligência pela
autoridade fiscal, a recorrente protocolou suas contrarrazões (fls. 7.642 a 7.663) onde apresenta
sua concordância com as apurações fiscais no que se refere:
9. Inicialmente, a Requerente gostaria de manifestar a sua concordância com o
Relatório de Diligência com relação às seguintes parcelas do crédito pendentes
que não haviam sido confirmadas pelo Despacho Decisório e/ou pela DRJ, e que
restaram adicionalmente confirmadas pelo Ilmo. Auditor Fiscal após a diligência
(fls. 6817/6833):
(a) “Lucros Argentina 2012”:
o Loma Hermosa 2012: quanto ao montante remanescente, no valor
de R$ 226.077,62;
o Metalpar 2012: quanto ao montante parcialmente reconhecido no
valor de R$ 4.521,55;
(b) “Lucros Colômbia 2012”: quanto ao montante pendente de R$
32.724,20;
(c) “Lucros África do Sul 2012 e 2013”: quanto à parcela do crédito de
CSLL 2012 de 40.682,33, e quanto ao crédito de CSLL 2013 no valor
de R$ 234.029,58;
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
9
(d) “Lucros Uruguai 2012 e 2013”: quanto à parcela do crédito de CSLL
2012 no valor de R$ 471.185,95, e quanto ao crédito de CSLL 2013 no
valor de R$ 376.948,97;
(e) “Lucros México 2012”: quanto à parcela do crédito no valor de R$
23.450,32.
Apresentou também sua discordância em relação aos seguintes pontos:
37. Em que pese concorde substancialmente com a análise efetuada pelo Il.
Auditor Fiscal no Relatório de Diligência, a Requerente entende que o referido
relatório não deu integral cumprimento à Resolução no 1201-000.758, na medida
em que indeferiu os seguintes montantes:
(a) Lucros Argentina – Metalpar 2012: crédito parcialmente indeferido no
montante de R$ 371,51;
(b) Lucros – Marcopolo Austrália 2012: crédito integralmente indeferido no
montante de R$ 68.904,73;
(c) Lucros Uruguai 2013 (ILMOT) e México 2012 (Polomex): créditos
parcialmente indeferidos nos montantes de R$ 174.132,63 (ILMOT) e
R$ 2.979,18.
38. Em relação ao item (a) Lucros Argentina – Metalpar 2012, a Requerente
entende que o Relatório de Diligência se equivocou ao afirmar que “a
consolidação foi registrada na contabilidade da controlada direta Loma Hermosa
no total de 5.023.947,34 como lucro, sendo 1% o valor de R$ 50.239,47”, de modo
que o “o valor de R$ 50.239,47 será base para o IRPJ no valor de R$ 12.559,87 e
CSLL no valor de R$ 4.521,55”.
39. Ocorre que, conforme demonstrado em sua resposta à intimação (fl.
5404/5405), para o ano-calendário 2012, a Metalpar registrou 13.069.081 ARS
como resultado financeiro:
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
10

40. Por sua vez, referido valor foi devidamente submetido à tributação da
seguinte forma:

41. Ou seja, o Ilmo. Auditor deveria ter considerado o valor consolidado de
13.069.081,00 ARS na contabilidade da Metalpar, o qual, convertido para reais
com a taxa de câmbio vigente àquela data (0,4160), equivale o montante de R$
5.436.737,70(ao invés do montante de R$ 5.023.947,34 considerado pelo
Relatório de Diligência), e aplicando-se o percentual de 1% de participação,
resulta na base informada da DIPJ no valor de R$ 54.367,38.
42. E, assim, deve ser integralmente validado o montante do crédito pleiteado
pela Requerente no total de R$ 18.848,91, sendo R$ 13.591,84 a título de IRPJ e
R$ 4.893,06 a título de CSLL, como confirmou o laudo elaborado pelos auditores
independentes da EY (fls. 3900/3903):
“Concluímos, portanto, pela validação do crédito pleiteado pela
Marcopolo num montante total de R$ 18.848,91, o qual observa o
limite de compensação de acordo com o art. 15o da IN 213, sendo
R$ 13.591,84 para IRPJ e R$ 4.893,06 para CSLL.”
43. No que tange ao item (b) Lucros – Marcopolo Austrália 2012, o Relatório de
Diligência manteve integralmente o indeferimento do crédito de CSLL (2012)
pleiteado no montante R$ 68.904,73, por considerar que “os valores lançados
pela contribuinte não foram reconhecidos”.
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
11
44. Todavia, por meio da Resolução de julgamento, a C. Turma julgadora
entendeu que “os elementos de prova foram desconsiderados pela administração
tributária e pela própria DRJ, entendendo a recorrente que o princípio da verdade
material deve ser privilegiado em face das questões formais que impediram o
reconhecimento total dos créditos”, de modo que o Relatório de Diligência se
limitou a insistir nos óbices formais apresentados no Relatório Fiscal original (fls.
3562/3571):

45. Com o devido acatamento, o Relatório de Diligência não deu integral
atendimento à Resolução proferida por esta C. Turma, e desconsiderou
completamente o laudo da EY juntado no Doc. no 07 do Recurso Voluntário (fls.
5084/5119) elaborado para tratar especificamente da tributação no Brasil dos
lucros auferidos pela Marcopolo Austrália Holdings Pty Ltd. (“Marcopolo AUS”).
[...]
50. A Fiscalização, como visto acima, deixou de validar a totalidade dos valores
pleiteados pela Marcopolo S/A, R$ 191.402,02 a título de IRPJ e R$ 68.904,73 de
CSLL, com base nas seguintes alegações:
(i) falta de autenticação da autoridade fiscal australiana e consularização
dos comprovantes;
(ii) o valor pleiteado é superior ao imposto pago na Austrália sobre os lucros
oferecidos a tributação no Brasil;
(iii) não fica claro nas demonstrações se o valor devido de imposto de renda
foi efetivamente pago ou quitado com créditos junto ao fisco australiano;
(iv) ainda que a empresa apresente comprovante do crédito de 2.381,00
dólares australianos validado pelo fisco australiano e consularizado, este
não pode ser validado, pois a receita não foi oferecida a tributação; e (v)
ainda que a empresa apresente comprovante de pagamento de 836.648,00
dólares australianos, este deverá ser validado na proporção do
oferecimento da receita a tributação no Brasil.
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
12
51. Ocorre que, no que diz respeito à necessidade indicada pela autoridade fiscal
brasileira de autenticação ou homologação por parte do fisco australiano,
entendemos que os documentos apresentados têm origem no próprio sistema do
governo australiano que processa este tipo de informação (Australian Taxation
Office).
52. Nesse sentido, a Requerente demonstrou que:
• A Marcopolo AUS consolidou o seu resultado (prejuízo) com o de suas
controladas direta e indireta (lucro/prejuízo), de acordo com a tabela abaixo
(valores em dólares australianos) (fls. 5.111 do PAF 11020.905249/2017-48);
[Figura]
• Como bem ressaltado pela Fiscalização, o ano fiscal na Austrália e no Brasil é
diferente. Naquele país, o ano fiscal vai de julho a junho, de forma que as
demonstrações financeiras disponibilizadas pela Companhia abrangem o período
de julho de 2011 a junho de 2012, motivo pelo qual não é possível visualizar nas
demonstrações financeiras exatamente o valor demonstrado na tabela ilustrativa
acima;
• Para fins de oferecer a tributação no Brasil o lucro da controlada Marcopolo
AUS, deu-se na forma prevista pela legislação de regência no Brasil, haja vista que
a empresa adicionou o montante de AUD 361.187,00 (R$ 765.608,00) na
determinação de seu lucro real;
• É possível ainda, a partir da análise dos documentos, identificar o pagamento
pela Pologren (empresa que figura como entidade para fins fiscais), do montante
de AUD 836.648,00 a título de imposto de renda:
[Figura]
• Do mesmo modo, identifica-se o pagamento pela Marcopolo AUS do montante
de AUD2.381,00, todavia cabe destacar que AUD 862,10 foram restituídos a
Marcopolo AUS, sendo o total AUD 1.518,90 devido no primeiro semestre de
2012:
[Figuras]
53. Desse modo, superados os óbices formais determinados pela Resolução de
julgamento, a Requerente entende que restará confirmado a integralidade do
crédito pleiteado, em consonância com toda a documentação juntada relativa à
“Marcopolo Australia Holdings PTY Ltd.” nos presentes autos, vide as seguintes
folhas processuais:
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
13

54. Por fim, no que concerne ao item (c) – Lucros Uruguai 2013 (ILMOT)
e México 2012 (Polomex), embora tenham sido observados os documentos
acostados e as determinações da IN SRF no 243/02 no que concerne à
consolidação dos resultados auferidos pelas controladas estrangeiras indiretas na
controlada direta, a Requerente entende que o Ilmo. Auditor Fiscal equivocou-se
quanto ao tratamento do saldo negativo de imposto de renda apurados nos
respectivos países de origem.
55. Como se pode observar, tanto no caso da ILMOT (em relação aos valores
pagos e compensados pelas controladas Superpolo e pela Polomex) quanto em
relação à Polomex (em relação à participação direta de 3,61% da Marcopolo S.A.),
o Relatório de Diligência realizou o ajuste dos valores compensados e pagos nos
países de origem “com redução do crédito de saldo negativo que resultou no final
do ano, podendo esse crédito ser utilizado para compensação ou restituição no(s)
ano(s) seguinte na Colômbia e México, conforme determina a legislação de cada
país”, o que resultou no indeferimento dos respectivos montantes acima
mencionados. É ver (fls. 7627/7629 e 7632/7633):

Fl. 7757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
14

56. Tais valores haviam sido devidamente indicados pelo laudo elaborado pela EY
(fls. 4657/4658):
“Saldo negativo de imposto de renda no exterior pelas controladas
Além disso, foi destacado pela autoridade fiscal que tanto a Superpolo,
quanto a Polomex, ficaram com créditos (saldo negativo) a seu favor
nos respectivos países de origem. Razão pela qual, não poderia a
Marcopolo aproveitar o saldo negativo de COP 452.609,00, no caso da
Superpolo, e MXN 543.971,01, da Polomex”.
57. Todavia, conforme demonstrado, considerando-se a limitação do imposto a
ser compensado no Brasil com o limite do imposto devido no exterior pelas
pessoas jurídicas, os auditores entenderam que “foi possível verificar que, no caso
de ambas controladas indiretas, o saldo negativo é dispensável para suportar a
compensação com o imposto gerado no Brasil, havendo pagamento suficiente
para suportar o imposto devido em seu respectivo país”, de modo que “o valor do
saldo negativo não foi considerado em nossos cálculos”.
58. Consequentemente, sem o ajuste referente ao saldo negativo apurado nos
países de origem, tem-se a validação do montante integral do crédito pleiteado,
razão pela qual também devem ser validados os créditos nos montantes de R$
174.132,63 (ILMOT)
e R$ 2.979,18 (Polomex) que não foram deferidos pelo Relatório de Diligência.
Por fim, peticiona pela necessidade de complementação do relatório de diligência,
nos seguintes termos:
59. Desse modo, a Requerente entende necessária a devolução dos autos à
Delegacia de origem, a fim de que, seja reanalisado o direito creditório em relação
aos itens apontados, diante da primazia do princípio da verdade material, como
restou determinado pela Resolução no 1201-000.758.
É o relatório.

VOTO
Verifica-se que a DRJ assim deferiu o crédito (fl.4.559):
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
15

Após a apresentação de Recurso Voluntário e determinação de realização de
diligência através de Resolução CARF, a autoridade administrativa verificou a regularidade dos
créditos nos montantes abaixo:

No que se refere às conclusões fiscais a respeito da Ilmot Uruguai e Polomex, temos
que em seu Recurso Voluntário a recorrente alegou que o acórdão recorrido não enfrentou de
forma adequada os pontos por ela levantados e utilizou argumentos genéricos para negar o direito
creditório.
A defesa sustenta que, relativamente a ILMOT Uruguai e Plomex, houve equívoco
da fiscalização no tratamento dos saldos negativos de imposto de renda apurados nos países de
origem.
Defende que embora o Relatório de Diligência tenha promovido ajustes que
culminaram na redução dos créditos, sob o fundamento de que tais saldos poderiam ser utilizados
para compensação ou restituição futura conforme a legislação estrangeira, os auditores
independentes demonstraram que tais valores não eram necessários para sustentar a
compensação do imposto no Brasil. Isto porque os pagamentos realizados pelas controladas no
Uruguai e no México já se mostravam suficientes para suportar o tributo devido em cada
jurisdição.
Assim, o saldo negativo não deve ser considerado como redutor do crédito
pleiteado, impondo-se a validação integral dos montantes de R$ 174.132,63 (ILMOT) e R$
2.979,18 (Polomex), indevidamente glosados pela fiscalização.
Importante que se diga que no que se refere a estas parcelas, tanto o despacho
decisório quanto o Acordão da DRJ denegaram os pedidos baseando-se em formalidades não
cumpridas pela recorrente, como falta de apresentação de documento formal de quitação dos
Fl. 7759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
16
tributos no exterior com autenticação, não apresentação de documentação (ausência documental
ou falta de tradução) ou não escrituração dos lucros pagos no exterior pela Ilmot Uruguai
referentes a suas controladas Superpolo e Polomex.
A citada Resolução CARF determinou que se intimasse à recorrente a sanar a falta
documental e/ou sua tradução, bem como se procedesse à análise da documentação sob a égide
do princípio da verdade material, desconsiderando-se eventuais formalidades constantes da
legislação infralegal como único argumento para não apreciação da documentação.
Nesse ponto é curial consignar que este relator tem posição divergente daquela
aposta na Resolução no que diz respeito ao cumprimento de formalidades para o gozo de
benefícios fiscais, apropriação de despesas e deferimento de crédito, entretanto, para evitar
comandos conflitantes dentro do mesmo processo, o que claramente traia prejuízo à recorrente,
respeitando o princípio do colegiado, acato neste voto aquela conceituação.
É importante dizer que a autoridade diligenciadora seguiu o comando da Resolução,
tendo calculado os montantes disponíveis para compensar conforme a documentação acostada,
sem limitar a apuração em face do não cumprimento, por parte da recorrente e/ou suas
controladas diretas ou indiretas, de formalidades referentes à escrituração.
Temos que dizer que a autoridade administrativa apresentou os cálculos do tributo
pago no exterior e passível de compensação no Brasil, excluindo os saldos que poderiam ser
utilizados para compensação ou restituição futura conforme a legislação estrangeira. A recorrente
alega que os auditores independentes demonstraram que tais valores não eram necessários para
sustentar a compensação do imposto no Brasil (Parecer EY).
Desta forma, o que se tem é a alegação da recorrente de que os cálculos da
autoridade diligenciadora estão incorretos. Afirma que o laudo elaborado pela EY (fls. 4657/4658)
demonstra o que alega.
Transcrevemos abaixo a íntegra do constante no citado documento:

Saldo negativo de imposto de renda no exterior pelas controladas
Além disso, foi destacado pela autoridade fiscal que tanto a Superpolo, quanto a
Polomex, ficaram com créditos (saldo negativo) a seu favor nos respectivos países
de origem. Razão pela qual, não poderia a Marcopolo aproveitar o saldo negativo
de COP 452.609,00, no caso da Superpolo, e MXN 543.971,01, da Polomex.
Conforme mencionado anteriormente, quando da validação dos valores,
utilizamos como procedimento a limitação do imposto a ser compensado no Brasil
com o limite do imposto devido no exterior pelas pessoas jurídicas. Nesse sentido,
foi possível verificar que, no caso de ambas controladas indiretas, o saldo negativo
é dispensável para suportar a compensação com o imposto gerado no Brasil,
havendo pagamento suficiente para suportar o imposto devido em seu respectivo
país.
Portanto, o valor do saldo negativo não foi considerado em nossos cálculos.
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
17
Após a análise da documentação, concluímos pela validação total dos
comprovantes de pagamento no exterior (R$ 3.996.398,98), no entanto, deverá
ser respeitado o limite do imposto devido no exterior para a compensação no
Brasil no valor de R$ 3.861.653,83.

Valor residual para fins de compensação de CSLL
O Relatório Fiscal ainda faz ainda referência à não observância do art. 15, da IN
SRF 213/02, o qual determina que o valor compensável com a CSLL é o valor
residual, depois de esgotado o limite de compensação com o IRPJ, tema que
abordaremos no tópico 4.2.8 deste relatório.

Curial consignar que no citado item 4.2.8, os auditores não procedem a qualquer
cálculo, limitando-se a apresentar defesa jurídica sobre a possibilidade de compensar o tributo
sobre a renda no exterior com a CSLL no Brasil.
Verifica-se, portanto, que os auditores indicam que há saldo suficiente de tributo
pago no exterior para compensar com o IRPJ pago no Brasil, ainda que excluídos os saldos que
poderiam ser utilizados para compensação ou restituição futura conforme a legislação estrangeira.
Afirmam também que restaria saldo para se compensar com a CSLL, sem entretanto especificar
(calcular) quanto seria este montante.
Destarte, os cálculos apresentados pela autoridade diligenciadora estão em
acordância com o texto do parecer EY aclamado pela recorrente, ou seja, os tributos pagos no
exterior são suficientes para compensar com a totalidade do IRPJ pago no Brasil e resta saldo a
compensar com a CSLL. O fato de o saldo restante não ser suficiente para compensar com a
totalidade da CSLL demonstrado nos cálculos fiscais não é elidido pelo parecer.
Assim, havendo a autoridade fiscal apresentado cálculos baseados na
documentação apresentada e não havendo a recorrente apontado de forma clara sua imprecisão,
não resta motivo para que se deixe de considerá-los.
Desta forma, encaminho o voto no sentido de reconhecer parcialmente os créditos
pleiteados, nos termos do Despacho EQUAD/RS no 653 (fl. 7.623 ss.).
No que se refere à Metalpar Argentina, a recorrente afirma que a autoridade fiscal
que diligenciou deveria ter considerado o valor consolidado de 13.069.081,00 ARS na
contabilidade da Metalpar, o qual, convertido para reais com a taxa de câmbio vigente àquela data
(0,4160), equivale o montante de R$ 5.436.737,70 (ao invés do montante de R$ 5.023.947,34
considerado pelo Relatório de Diligência), e aplicando-se o percentual de 1% de participação,
resulta na base informada da DIPJ no valor de R$ 54.367,38.
Verifica-se que a controvérsia reside no valor que foi submetido a tributação no
Brasil através do Método da Equivalência Patrimonial - MEP. A autoridade fiscal considerou em
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
18
seus cálculos o lucro líquido após os tributos e a recorrente considerou o lucro líquido apurado
pela controlada antes dos tributos.
Preceitua o art. 1°, §7° da Instrução Normativa SRF n° 213, de 7 de outubro de 2002
que os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior a serem computados na
determinação do lucro real e da base de cálculo de CSLL no Brasil, serão considerados pelos seus
valores antes de descontado o tributo pago no país de origem. Assiste razão à recorrente,
portanto.
Confirma-se que foi oferecido à tributação o lucro apurado antes dos tributos,
conforme se verifica da DIPJ 2012, cujo excerto reproduzimos abaixo:

Também é possível verificar que o montante total de tributo pago no exterior soma
R$ 20.826,09. Assim, considerando a base de cálculo oferecida pela recorrente à tributação,
teríamos que o valor total de tributos aproveitado seria R$ 18.848,91.
Desta forma, deve-se reconhecer o direito creditório no montante pleiteado pela
recorrente no que se refere a Metalpar Argentina.
Finalmente, no que se refere a lucros no exterior de Marcopolo Austrália, a
autoridade diligenciadora se absteve de apreciar as informações por entender que a Resolução
CARF nada demandou a respeito.
Em suas contrarrazões a recorrente afirma que o indeferimento por parte da DRJ se
deu exclusivamente por questões formais, o que feriria a determinação da Resolução CARF de que
se superasse impedimentos formais em função do princípio da verdade material. E procede sua
apuração do lucro no exterior a compensar:
• Para fins de oferecer a tributação no Brasil o lucro da controlada Marcopolo
AUS, deu-se na forma prevista pela legislação de regência no Brasil, haja vista que
a empresa adicionou o montante de AUD 361.187,00 (R$ 765.608,00) na
determinação de seu lucro real;
• É possível ainda, a partir da análise dos documentos, identificar o pagamento
pela Pologren (empresa que figura como entidade para fins fiscais), do montante
de AUD 836.648,00 a título de imposto de renda:
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
19

• Do mesmo modo, identifica-se o pagamento pela Marcopolo AUS do montante
de AUD 2.381,00, todavia cabe destacar que AUD 862,10 foram restituídos a
Marcopolo AUS, sendo o total AUD 1.518,90 devido no primeiro semestre de
2012:

Fl. 7763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
20

41. Desse modo, superados os óbices formais determinados pela Resolução de
julgamento, a Requerente entende que restará confirmado a integralidade do
crédito pleiteado, em consonância com toda a documentação juntada relativa à
“Marcopolo Australia Holdings PTY Ltd.” nos presentes autos, vide as seguintes
folhas processuais:

42. Desse modo, a Requerente entende necessária a devolução dos autos à
Delegacia de origem, a fim de que, seja reanalisado o direito creditório, diante da
primazia do princípio da verdade material, como restou determinado pela
Resolução no 1201-000.760.
Afirma também que constituiu a Marcopolo AUS e, na mesma data, foi criada a
Pologren Australia Holdings Pty Ltd. (“Pologren”), da qual a Marcopolo BR (recorrente) detinha
indiretamente 75% do capital. Ambas as empresas foram criadas com a finalidade exclusiva de
atuar como holdings não operacionais, destinadas a participar como acionistas ou quotistas de
outras sociedades.
Da DIPJ 2012, verifica-se que a recorrente ofereceu o seguinte resultado da
Marcopolo Austrália à tributação no Brasil:
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
21

Compulsando a documentação acostada às folhas 3021 a 3044 e 4703 a 4726,
verifica-se que, adotando-se o critério de supremacia da verdade material sobre a formalidade
esculpido pela Resolução CARF, a Pologren recolheu AUD 836.648,00 (R$ 1.773.442,57).
Dessa forma, considerando o lucro no exterior oferecido à tributação, verifica-se a
possibilidade de compensação de R$ 191.402,02 a título de IRPJ e de R$ 68.904,72 a título de CSLL
que somados montam R$ 260.306,74, valor inferior ao tributo sobre a renda pago no exterior.
Destarte, deve ser deferido o direito creditório a título de imposto pago no exterior
nos montantes de R$ R$ 191.402,02 e R$ 68.904,72 a título de IRPJ e CSLL no tocante à Marcopolo
Austrália.
Assim, restam comprovados os seguintes créditos decorrentes de tributos pagos no
exterior:
FILIAL
IRPJ (R$)
CSLL (R$)
Loma Hermosa Arg
627.933,39
226.077,62
Metalpar Arg
13.591,84
4.893,06
Ilmot Uruguai 2012
2.841.298,75
471.185,95
Ilmot Uruguai 2013
-
376.948,97
Masa Africa do Sul
2012
838.347,88
40.682,33
Masa Africa do Sul
2013
34.564,06
234.029,58
Henegas Colombia
90.900,55
32.724,20
Polomex México
73.415,26
23.450,32
Marcopolo Austrália
191.402,02
68.904,73
Total
4.711.453,75
1.478.896,76
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.347 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.905250/2017-72
22
Assim, o resultado do presente julgamento é no sentido de reconhecer o direito
creditório de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 5.444.536,48 frente aos R$ 5.661.784,67
pleiteados, conforme tabela abaixo:

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário no sentido
reconhecer o direito creditório no montante de R$ 5.444.536,48.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

RUBRICA
PER/DCOMP
DESPACHO DECIS.
ACÓRDÃO DRJ
DECISÃO CARF
IR pago no exterior
1.696.144,95
374.551,94
374.551 94
1.478.896,76
Ir Retido na Fonte
263.211,39
263.211,39
263.211,39
263.211,39
Pagamentos
3.091.931,31
3.091.931,31
3.091.931,31
3.091.931,31
Estimativas Compensadas
3.122.777,11
0
3.122.777,11
3.122.777,11
Demais Estimativas Compensadas
10.894.947,00
10.083.020,71
10.894.947,00
10.894.947,00
Total
19.069.011,76
13.812.715,35
17.372.866,81
18.851.763,57
Imposto de Renda Devido
13.407.227,09
13.407.227,09
13.407.227,09
13.407.227,09
Saldo Negativo
5.661.784,67
405.488,26
3.965.639,72
5.444.536,48
Fl. 7766
DF CARF MF
Original